Tribunal: TJDFT
Processo: 0741917-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vistos etc. O cotejo destes autos enseja a apreensão de que, devidamente processado o recurso e encaminhados os autos a esta instância revisora, o recurso de agravo de instrumento, com observância da prevenção de órgão, fora distribuído livre e aleatoriamente, no dia 12 de dezembro de 2022, ao eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, que, havendo apreciado a pretensão liminar e o mérito do recurso, advindo interposição de embargos de declaração, declinara da competência, determinando que me fossem remetidos os autos, com lastro na prevenção decorrente do julgamento do agravo de instrumento no 0717875-40.2018.8.07.0001 e da apelação no 0717875- 40.2018.8.07.0001. Afere-se que a redistribuição aleatória dos autos no âmbito da 1a Turma Cível justificara-se em razão da circunstância de que, conquanto houvesse recursos de minha relatoria pertinentes ao feito subjacente, no momento da redistribuição, encontrava-me afastado da jurisdição por motivo de licença para fruição de compensação de plantão judicial[1]. Sob essa realidade, o fato de a redistribuição ter sido consumada no momento em que estava afastado da jurisdição, conquanto não afete a prevenção de órgão julgador, que restara preservada, obsta que, voltando à atividade, o recurso seja redistribuído de molde a ser observada a prevenção de julgador, porquanto não contemplada essa possibilidade pelo legislador processual nem pelo Regimento Interno desta Corte de Justiça, conforme se afere do disposto nos artigos 80 e 81 dessa regulação normativa. O princípio do juiz natural enseja, então, a apreensão de que a competência para julgar o recurso aviado nesta sede, notadamente quando já proferido acórdão que resolvera o agravo de instrumento, remanescendo pendente de apreciação apenas os embargos de declaração aviados em face daquele provimento, está reservada ao eminente Desembargador Rômulo de Araujo Mendes. Dito de outra forma, observada a prevenção do órgão julgador, o agravo lhe fora distribuído quando encontrava-me afastado da jurisdição, ilidindo a observância da prevenção que havia se formado, mas cujos efeitos estavam condicionados ao fato de encontrar-me no pleno exercício da atividade jurisdicional, notadamente quando se depara com a nuança de que o recurso já fora até mesmo julgado, estando pendentes de exame apenas embargos de declaração. Destarte, de forma a ser preservada a ordem processual, submeto essa apreensão à consideração do eminente Desembargador Rômulo de Araujo Mendes de molde a prevenir a instauração de incidente de conflito de competência, ressalvando que, não assentindo S. Exa. com a exegese defendida, deverá devolver-me os autos para adoção dessa medida. Retire-se o processo da pauta de julgamento na qual encontra-se inserido. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Disponível em https://pessoas.tjdft.jus.br/unidades/21050000067. Acesso em 28.06.2023